Tribunal: TJDFT
Processo: 0744498-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744498-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SALVADOR CARMONA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. TEMA 864. COISA JULGADA. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação movida pelo SINDSASC/DF, para implementar reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O agravante alega prejudicialidade externa em face de ação rescisória pendente e inexigibilidade do título executivo por suposta incompatibilidade com a tese firmada pelo STF no Tema 864. Também aponta excesso de execução devido à aplicação da Taxa SELIC sobre o montante total da dívida, sob a alegação de anatocismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual da sentença em razão da pendência de ação rescisória;(ii) verificar se a obrigação é inexigível em razão de violação à tese fixada no Tema 864 do STF e à Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) avaliar se há excesso de execução devido à aplicação da Taxa SELIC; (iv) determinar a eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução do CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 969 do CPC dispõe expressamente que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo a concessão de tutela provisória, o que não se verificou no caso em tela. Assim, o cumprimento de sentença não pode ser obstado. 4. O Tema 864 do STF estabelece que a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Contudo, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a Lei Distrital n. 5.184/2013 previa aumento escalonado de remuneração, com estimativa de impacto orçamentário e prévia dotação para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, conforme reconhecido pelo STF na ADI 7.391/DF. 5. A Taxa SELIC, conforme estabelecido no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, é índice único que abrange correção monetária, juros de mora e remuneração do capital, aplicável prospectivamente a partir de 09/12/2021. Não há retroatividade na sua aplicação, sendo vedada a cumulação com outros índices (art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ). 6. Não se verifica excesso de execução, pois os cálculos adotados observaram corretamente a incidência da SELIC apenas após a entrada em vigor da EC no 113/2021, com base no débito consolidado e nos parâmetros fixados na sentença coletiva e nas normas legais. 7. Quanto à constitucionalidade da aplicação da SELIC, o Supremo Tribunal Federal tem decidido de forma reiterada que a matéria é infraconstitucional e que não há vedação à utilização da SELIC em razão de sua natureza jurídica. A Resolução no 303/2019 do CNJ, ao regulamentar a gestão de precatórios, atua dentro dos limites constitucionais de sua competência administrativa (MS 37422 AgR, STF). 8. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 não encontra amparo, pois a norma apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021. Além disso, a discussão sobre a constitucionalidade da norma é inoportuna na presente fase processual, sendo aplicáveis os índices previstos no título executivo até a atualização pela SELIC IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivo citados: CPC, arts. 969 e 313, inc. V, alínea "a". CF/1988, art. 169, § 1o; CPC/2015, art. 535, III, IV e § 5o. EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CNJ, Resolução no 303/2019, art. 22, com redação da Resolução no 482/2022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 8/11/2023, DJE 1/12/2023. Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 24/1/2018, DJE 2/2/2018. STF, Tema 864 da repercussão geral, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019, DJe 18.12.2019; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023. TJDFT, Acórdão no 1817723, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023. STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/12/2020. STJ, Tema Repetitivo 99, REsp 853.915/DF, Rel. Min. Denise Arruda, j. 24/09/2008. No recurso especial, o recorrente aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97, e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, sustentando que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, afirmando a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de ser inconstitucional o título executivo. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e pugna pelo sobrestamento do REsp em razão do Tema 1.349 do STF. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017